Tribunal: STF
Processo: ARE 1249443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 136):
    “PREVIDENCIÁRIO. QUERELA NULLITATIS. COISA JULGADA. EXAURIMENTO DO PRAZO PARA A AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRARIEDADE COM ULTERIOR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. - A ação anulatória de sentença ou querela nullitatis é cabível tão somente para remediar vícios de elevada gravidade, capazes de comprometer os pressupostos de existência da relação processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. - No caso em apreço, a autarquia previdenciária não invoca nenhum vício que recaia sobre os pressupostos de existência da relação jurídica processual, sendo o fundamento da demanda única e exclusivamente a contrariedade da coisa julgada que se visa desconstituir com ulterior orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecida na via difusa e despojada de eficácia vinculante, tendo o próprio INSS admitido que a presente via foi eleita tão somente em razão do exaurimento do prazo para a propositura da ação rescisória. - É inadmissível a querela nullitatis como sucedâneo de ação rescisória. Precedente desta Corte. - Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 1, p. 181)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “os nobres julgadores, ao julgar o recurso de embargos, limitou-se a mencionar que as questões debatidas nos embargos restaram expressamente apreciadas no acórdão embargado e que os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, que as matérias objeto dos embargos já tinham sido apreciadas, que não pode ser dado efeito infringentes aos embargos e que não estão presentes as hipóteses do artigo 1022 do atual CPC (antigo afligi) 535), o que constitui negativa da prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa, quando é certo que a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que a falta de pré-questionamento inviabiliza a abertura das vias extraordinárias”. (eDOC 1, p. 190) 
    Aduz-se, também, que “como já mencionado, o titulo judicial, ao determinar a aplicação do artigo 75, da Lei n" 8.213/91, com a redação dada pela Lei n° 9.032/95, retroativamente, violou os princípios da isonomia, na medida em que tal percentual não foi empregado nos demais benefícios de pensão por morte concedidos anteriormente a 1995; da legalidade, posto que ausente previsão legal para aplicação do percentual quando da concessão do beneficio; da moralidade pública e da justa indenização, posto que aumenta, indevidamente, os valores legalmente devidos às embargadas. Sendo assim, na esteira dos precedentes jurisprudenciais citados, assim como em face do posicionamento doutrinário exposto e do teor do parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, o título judicial em execução não restaria acobertado pelo manto da coisa julgada, no que tange à aplicação do artigo 75, da Lei n" 8.213/91, com a redação dada pela Lei n" 9.032/95, retroativamente.” (eDOC 1, p. 194)
    Por fim, defende-se que “Em síntese, a coisa julgada deve ser relativizada desde que isso represente afronta a princípios preponderantes na situação concreta. Assim, não resta dúvida alguma quanto à nulidade do titulo judicial, pois o ordenamento jurídico não dá respaldo à determinação de aplicação do artigo 75, da Lei 8213/91 com redação dada pela Lei 9032/95 retroativamente.” (eDOC 1, p. 200) 
      A Vice-presidência do TRF da 3ª Região inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 283 do STF (eDOC 1, pp. 232/233). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    As teses encampadas pela parte recorrente já foram amplamente debatidas por esta Corte em oportunidades em que se concluiu não haver repercussão geral de tais temas, por tratarem de normas infraconstitucionais; portanto, se ofensa à Constituição houvesse, seria meramente por via reflexa.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mérito, quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 1, pp. 132-135):
    “Pretende o INSS a desconstituição da coisa julgada formada no processo n° 1999.61.04.000559-5, o qual tramitou perante a 5" Vara Federal de Santos/SP, em razão da contradição do entendimento nela sustentado com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, em outras demandas, à questão jurídica objeto da controvérsia. Inicialmente, cumpre destacar que a ação declaratória de inexistência de sentença, também denominada querela nullitatis insanabilis, tem como objetivo a reparação de vícios insanáveis, de modo a tornar a sentença inexistente por conta de um defeito pré-concebido, cuja presença acabou por contaminar todos os demais atos processuais, constituindo hipótese de relativização da coisa julgada. Por sua vez, a ação rescisória diferencia-se da querela nullitatis insanabilis, particularmente, no tocante ao prazo decadencial, prescricional e cabimento. Em relação ao prazo decadencial, a ação rescisória deverá ser proposta em 02 (dois) anos a contar do trânsito em julgado da sentença a ser impugnada, conforme o disposto no art. 975 do Código de Processo Civil vigente (Lei n° 13.105/15), com correspondente no art. 495 do Código de Processo Civil de 1973. A querela nullitatis, por seu turno, não segue este mesmo rito, podendo ser proposta a qualquer tempo, já que não é sujeita à decadência nem à prescrição. Em relação às hipóteses de cabimento, a ação rescisória está adstrita ao rol do art. 966 do Código de Processo Civil vigente (Lei n° 13.105/15), com correspondente no art. 485 do Código de Processo Civil revogado. Já a querela nullitatis tem por intuito a reparação de vícios incidentes sobre os pressupostos de existência do processo. A esse respeito, a jurisprudência tem destacado a sua excepcionalidade, razão pela qual é cabível tão somente para remediar defeitos de elevada gravidade, capazes de comprometer os pressupostos de existência da relação processual, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...)
    (...)
    No caso em apreço, a autarquia previdenciária não invoca nenhum vicio que recaia sobre os pressupostos de existência da relação jurídica processual, sendo o fundamento da demanda exclusiva e unicamente a contrariedade da coisa julgada que se visa desconstituir com ulterior orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o próprio INSS admitido que a presente via foi eleita tão somente em razão do exaurimento do prazo para a propositura da ação rescisória. Por conseguinte, não tendo sido apresentado nenhum vício de elevada gravidade vinculados a pressuposto de existência do processo, mas apenas o não ajuste da coisa julgada a posterior entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabelecido na via difusa e despojado de eficácia vinculante, resta que a presente querela nullitatis consubstancia nítido sucedâneo de ação rescisória, o que não pode ser admitido. Assim, impõe-se a manutenção da sentença prolatada. Diante do exposto, nego provimento à apelação.” 
    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem fundamentou seu julgado no sentido de que “a ação declaratória de inexistência de sentença, também denominada querela nullitatis insanabilis, tem como objetivo a reparação de vícios insanáveis, de modo a tornar a sentença inexistente por conta de um defeito pré -concebido, cuja presença acabou por contaminar todos os demais atos processuais, constituindo hipótese de relativização da coisa julgada”, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a discorrer, de forma genérica, acerca da possibilidade de atenuação da incidência da coisa julgada, visto que ela não possui caráter absoluto. 
    Ademais, incide, ainda, o óbice da Súmula 283 desta Corte, visto que as razões recursais nada trazem a esse respeito, verbis:
    “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a’ e “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente